Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. MAIOR GRAU DE CULPABILIDADE. AGRESSÃO NO ROSTO DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo de exame de corpo de delito, atestando a lesão descrita pela vítima.

2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o réu de forma intencional, livre e consciente ofende a integridade física da vítima, causando-lhe a lesão corporal.

3. A culpabilidade do agente reveste-se de maior grau de reprovabilidade, diante das agressões com socos no rosto da vítima, que resultaram em humilhação pública.

4. Configura-se a agravante do motivo fútil, quando a violação à integridade da vítima se dá por discussão banal entre o casal.
5. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público. Desprovido o recurso da Defesa.